Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716288-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIVOR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SANTO EXPEDITO CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALIVOR AGROPECUARIA LTDA (ID 58300636), contra r. decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida em ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0735675-13.2020.8.07.0001) ajuizada pela ora agravante em desfavor de SANTO EXPEDITO CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – ME. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada, verbis: Afasto a prefacial de ilegitimidade ativa, porquanto já assente na jurisprudência local e no egrégio Superior Tribunal de Justiça que a legitimidade é concorrencial, ou seja, tanto o advogado quanto a própria parte pode pleitear a verba afeta aos honorários de sucumbência na fase executiva. Nesse sentido, os seguintes julgados (destaques não originais): Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Impugnação rejeitada. 1. A parte e seu advogado têm legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência. 2. A gratuidade de justiça concedida na fase de liquidação da sentença não retroage para alcançar os custos financeiros do processo arbitrados na fase anterior. 3. É devido ao exequente o valor que adiantou a título de honorários periciais. (Acórdão 1709612, 07281094520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CODHAB. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUERIMENTO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA A SUA ARGUIÇÃO. CAUÇÃO. EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER EXAMINADA POR OCASIÃO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO OU ATOS DE ALIENAÇÃO. I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. II. Em se tratando de honorários de sucumbência destinados a advogados públicos distritais, a legitimidade para a execução respectiva é da pessoa jurídica à qual estão vinculados, presente o disposto no 85, § 19, do Código de Processo Civil, no artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 e nos artigos 1o, 2o e 4o da Resolução 01, de 07 de fevereiro de 2022, do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO. III. É regular pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que contempla todos os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se conhece da arguição de excesso de execução que não especifica o valor da dívida que se "entende correto" ou que não é instruída com o "demonstrativo" correspondente. V. No cumprimento provisório de sentença somente por ocasião de levantamento de dinheiro ou prática de ato de alienação deve haver pronunciamento judicial sobre a exigibilidade de caução, na esteira do que estabelece o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. VI. A observância do teto remuneratório dos servidores públicos não constitui matéria passível de dedução por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1648862, 07047073220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO. CONTRAMINUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. 1. É desnecessária a intimação pessoal do réu revel para contraminutar o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. 2. Há legitimidade concorrente entre parte e seu advogado, para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, a teor do artigo 24, § 1°, da Lei n.° 8.906/94, pode ser promovida nos mesmos autos em que fixados. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639746, 07399255820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já no que tange aos consectários legais, também sob a orientação da jurisprudência do egrégio STJ, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Quanto à correção monetária, tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como é o caso em liça (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017). Com efeito, abstrai-se da planilha apresentada pelo credor, ID 144059368, que os consectários incidiram do trânsito em julgado, do que se conclui a plausibilidade do pedido do devedor, neste pormenor. Por isso, não há falar em aplicação da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC, ao menos por ora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, mesmo concitado, a parte não juntou documentação comprobatória, motivo por que o pleito não merece guarida. Posto isso, acolho em parte a impugnação para reconhecer inconsistência nos cálculos apresentados pelo credor. Para estancar quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, na forma da fundamentação, mas sem a incidência da multa e de novos honorários, previstos no §1o do artigo 523 do CPC, a respeito os quais haverá deliberação posterior à definição do quantum. Após, às partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias (bem como verter o pagamento do débito, se concordar com a memória. Em caso negativo, deverá discriminar em que consiste a discordância). No silêncio ou se a quantia depositada não for suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §1o ou § 2o, do CPC (a depender do caso). Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens e valores, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (sem necessidade de nova conclusão). Neste ponto, infrutíferas todos as diligências, e se nada for requerido pelo credor, a execução será suspensa por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921 do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório). Publique-se. Nas respectivas razões, argumenta a agravante que “Ocorre que a impugnação apresentada no id. 153149352 não poderia sequer ser examinada por aquele Juízo singular no que tange ao excesso executório, visto que a agravada descumpriu preceito legal básico e inafastável no que tange eventual alegação de excesso de execução”. Nesse sentido, acrescenta que a decisão do magistrado ao remeter o processo à contadoria para apuração dos valores efetivamente devidos pelo devedor é ilegal e não deve ser mantida. Nesse sentido, pugna pela concessão de antecipação de tutela ao recurso. Preparo recursal recolhido (ID 58302712 e 58302718). É o sucinto relatório. Decido. Cabe referir que, conforme dispõe a norma contida no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência (de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, verbis: Já no que tange aos consectários legais, também sob a orientação da jurisprudência do egrégio STJ, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Quanto à correção monetária, tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como é o caso em liça (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017). Com efeito, abstrai-se da planilha apresentada pelo credor, ID 144059368, que os consectários incidiram do trânsito em julgado, do que se conclui a plausibilidade do pedido do devedor, neste pormenor. Por isso, não há falar em aplicação da multa e dos honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC, ao menos por ora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, mesmo concitado, a parte não juntou documentação comprobatória, motivo por que o pleito não merece guarida. Posto isso, acolho em parte a impugnação para reconhecer inconsistência nos cálculos apresentados pelo credor. Para estancar quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, na forma da fundamentação, mas sem a incidência da multa e de novos honorários, previstos no §1o do artigo 523 do CPC, a respeito os quais haverá deliberação posterior à definição do quantum. Além do mais, não se constata qualquer ilegalidade na decisão que, em atenção à precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao período de incidência de juros moratórios, reconhece possível irregularidade nos cálculos apresentados pelo autor, os quais não estão sujeitos a simples homologação judicial, pois há o dever do magistrado em observar os princípios que regem o processo, em especial a cooperação, o livre convencimento motivado e a vedação ao enriquecimento sem causa. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator